Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela querelante ao acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso para manter hígida a absolvição da querelada do artigo 138, “caput”, artigo 139, “caput” e artigo 140, “caput”, c/c artigo 141, inciso III, todos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à intenção manifesta da querelada de ofender a honra subjetiva e objetiva da embargante e obscuridade ao fundamentar a validade da sentença diante da ausência de manifestação do Ministério Público.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, o Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.